Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600267-41.2020.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDINO DE OLIVEIRA LINO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDINO DE OLIVEIRA LINO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
15/07/2021
Número: 0600267-41.2020.6.16.0074

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/03/2021
Processo referência: 0600280-40.2020.6.16.0074
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600267-
41.2020.6.16.0074 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Claudino de
Oliveira Lino, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral. (Prestação de Contas Eleitorais do candidato Claudino de Oliveira Lino, candidato ao
cargo eletivo de Vereador no Município de Peabiru/PR, pelo partido Cidadania - CIDADANIA, nas
eleições municipais de 2020, cuja análise constatou irregularidades na prestação de contas: a) a
abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha identificada
abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em desatendimento
ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível aferir a
correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao período em que não houve
a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais; b) os
extratos bancários apresentados não abrangem todo o período da campanha eleitoral, contrariando
o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLAUDINO DE OLIVEIRA LINO VEREADOR
(RECORRENTE)
DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI (ADVOGADO)
ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO (ADVOGADO)
CLAUDINO DE OLIVEIRA LINO (RECORRENTE)
DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI (ADVOGADO)
ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39510
216
15/07/2021 17:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.199

RECURSO ELEITORAL 0600267-41.2020.6.16.0074 – Peabiru – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDINO DE OLIVEIRA LINO VEREADOR
- OAB/PR0022650
ADVOGADO: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI
- OAB/PR0052822
ADVOGADO: ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO
RECORRENTE: CLAUDINO DE OLIVEIRA LINO
- OAB/PR0022650
ADVOGADO: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI
- OAB/PR0052822
ADVOGADO: ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO
RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
VEREADOR.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
AFASTADA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA. EXTRATOS BANCÁRIOS
QUE NÃO ABRANGEM O PERÍODO
INTEGRAL DE CAMPANHA. RECURSO
PROVIDO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
1. O atraso na abertura da conta bancária
de campanha por um curto período pode
ser ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes TRE/PR.
2. A ausência de extratos bancários do
período anterior à abertura das contas
pode ser ressalvado, quando não há
indícios de movimentação financeira
naquele período.
Num. 39510216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418463832800000038565692
Número do documento: 21071418463832800000038565692

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
Contas
aprovadas
com
ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Claudino de
Oliveira Lino às eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 28596466) ao fundamento de
que as irregularidades constatadas comprometem a regularidade das contas.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 28596766), aduzindo, preliminarmente, a
nulidade da sentença, e, no mérito, que: a) o atraso na abertura da conta bancária foi de
apenas quatro dias, em razão da pandemia e atraso do banco, tratando-se de mero vício
formal; b) inexiste movimentação financeira anterior ao início do extrato apresentado pelo
prestador. Pede, ao final, a reforma da sentença para aprovar suas contas integralmente ou,
sucessivamente, com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso com aprovação das contas com ressalvas (id.
29187266).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
11/02/2021, quinta-feira, e as razões foram protocoladas em 18/02/2021, também quinta-feira,
sendo que nos dias 15 e 16/02/2021 (segunda e terça-feira) era feriado de carnaval e os
prazos encerrados em 17/02/2021 (quarta-feira de cinzas) foram prorrogados para o dia útil
seguinte, em virtude do expediente reduzido, conforme art. 2º da Portaria do TRE/PR nº
49/2021.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
Num. 39510216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418463832800000038565692
Número do documento: 21071418463832800000038565692

Introdução
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições,
da igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício
dos mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são
díspares, de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da
campanha,
tampouco
dispõem
de
financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena.
: manual prático de
Manual de contas eleitorais
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
Num. 39510216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418463832800000038565692
Número do documento: 21071418463832800000038565692

O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
s u f r á g i o
.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos
gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o
partido ou candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou
ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que
ninguém em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados
de fontes vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o
instrumento oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o
contraste entre o declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo.
- 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
Direito Eleitoral
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
Preliminar
Inicialmente, o Recorrente suscitou preliminar de nulidade da sentença, alegando
ausência de fundamentação e da indicação das irregularidades que ensejaram a
desaprovação.
Contudo, analisando detidamente o teor da sentença, tenho que as
irregularidades sob julgamento foram plenamente delimitadas pelo juízo de origem.
Assim, ainda que a sentença não tenha utilizado a melhor técnica jurídica,
mediante a análise individualizada de cada irregularidade, não vislumbro prejuízo ao
Recorrente a ensejar a sua nulidade, uma vez que lhe foi possível exercer o contraditório e a
ampla defesa quanto às irregularidades apontadas no parecer técnico e expressamente citadas
no relatório da sentença e então reportadas na fundamentação, conforme se depreende da
manifestação do Prestador previamente à sentença e nas suas razões recursais. Neste
sentido, segue parecer da D. Procuradoria Regional Eleitoral (id. 29187266):
Num. 39510216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418463832800000038565692
Número do documento: 21071418463832800000038565692

Observa-se que o recorrente, em suas razões, combateu as duas irregularidades
acima descritas fundamentadamente, de sorte que restou claro que foi possível compreender
os motivos que levaram à conclusão.
Por fim, como se verá adiante, o mérito aproveita ao Recorrente, incidindo o art.
282, § 2º do CPC.
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as
providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
(
.
.
.
)
§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da
nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Desse modo, ausente prejuízo ao Prestador e encontrando-se a causa madura,
rejeito a preliminar.
Matéria de fundo
No caso
, o candidato teve suas contas relativas às eleições 2020
sub judice
reprovadas pelo juízo
em virtude das seguintes irregularidades: a) abertura
a quo
extemporânea da conta bancária; b) extratos bancários não abrangem todo o período de
campanha.
Em princípio, destaca-se que o prestador recebeu apenas recursos públicos do
FEFC no valor de R$ 800,00 (id 28595466).
Passa-se a avaliar as inconsistências de forma individualizada:
a) Abertura extemporânea da conta bancária
Quanto ao prazo para abertura da conta bancária, o artigo 8º, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
p r e v i s t a
n o
a r t .
1 3
d e s t a
R e s o l u ç ã o .
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
b a n c á r i o
:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil;
No presente caso, apurou-se no parecer técnico (id 28595716) que o candidato
efetuou a abertura das contas bancárias em 13/10/2020, ou seja, 19 dias após a concessão do
CNPJ pela Receita Federal, que se deu no dia 24/09/2020, configurando um atraso de 09
(nove) dias, ressaltando-se que, ainda que considerada a data de abertura informada pelo
Recorrente (08/10/2020), ainda assim a abertura da conta ocorreu a destempo.
Num. 39510216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418463832800000038565692
Número do documento: 21071418463832800000038565692

Todavia, embora o candidato tenha aberto as contas bancárias fora do prazo
previsto pela legislação de regência, não se constatou no parecer omissão de despesas nem
recebimento de doações e pagamento de despesas após a concessão do CNPJ de campanha
e antes da abertura da conta bancária específica.
Desse modo, mostrando-se possível o controle e a fiscalização do trâmite integral
dos recursos e sendo o atraso por curto período, não há que se falar em desaprovação das
contas, bastando a aposição de ressalvas, conforme entendimento desta Corte, inclusive no
julgamento das prestações de contas referentes às Eleições de 2020:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADORA. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE
PASSÍVEL
DE
RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
P
R
O
V
I
D
O
.
1. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes
T
R
E
/
P
R
.
2.
Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
[RE na PC nº 0600244-08.2020.6.16.0103, Acórdão 58.807, Rel. Rogério de Assis, julgado
em 25/05/2021, DJE 01/06/2021]
b) Extratos bancários não abrangem todo o período de campanha
No parecer preliminar (id 28595716), apontou-se a ausência de apresentação de
extratos bancários referente à conta destinada à movimentação de recursos do Fundo
Partidário e que os demais extratos bancários apresentados não abrangeriam todo o período
da campanha eleitoral, contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Entretanto, o candidato apresentou extrato comprovando a ausência de
movimentação financeira referente à conta destinada à movimentação de recursos do Fundo
Partidário (id 28596066), a qual foi confirmada em consulta ao SPCE.
Já em relação à conta para movimentação de outros recursos e à conta destinada
à movimentação de recursos do FEFC, assiste razão ao Recorrente quanto à ausência de
movimentação em período anterior a 13/11/2021, conforme consulta aos extratos bancários
fornecidos pela instituição financeira e disponíveis no SPCE.
Portanto, resta afastada a irregularidade quanto aos extratos bancários.
Desse modo, uma vez que as irregularidades apontadas no relatório preliminar
não impediram a análise das contas, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau para
aprovar as contas com ressalvas.
CONCLUSÃO
Num. 39510216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418463832800000038565692
Número do documento: 21071418463832800000038565692

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para APROVAR COM RESSALVAS as contas de Claudino de Oliveira
Lino relativas às eleições 2020, nos termos da fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600267-41.2020.6.16.0074 - Peabiru - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDINO DE OLIVEIRA
LINO VEREADOR - RECORRENTE: CLAUDINO DE OLIVEIRA LINO - Advogados dos
RECORRENTES: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI - PR0022650, ALBERTO BARRADAS
MARQUES FILHO - PR0052822 - RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU
PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.07.2021.
Num. 39510216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418463832800000038565692
Número do documento: 21071418463832800000038565692